Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, aplicável por analogia, conforme art. 3o do CPP, intime-se a reclamante para que comprove os pressupostos legais de concessão do pedido de gratuidade de justiça, haja vista a evidência nos autos de que pode arcar com o pagamento do preparo, uma vez que qualificada na ocorrência policial como portadora de curso superior e ocupante do cargo de assessora parlamentar na Câmara dos Deputados. Prazo: 5 dias corridos, sob pena de indeferimento in limine da reclamação. Brasília-DF, 29 de março de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR